Tribunal: TJPA
Processo: 0806453-16.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 8828 - Jurisdição e Competência
Data de julgamento: 2021-05-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806453-16.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: VOLKSWAGEN LEASING S.A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL.
MUDANÇA DE DOMICÍLIO DO EXECUTADO APÓS O AJUIZAMENTO DO FEITO EXECUTIVO. DESLOCAMENTO DA COMPETÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE CONFORME ENTENDIMENTO SUMULADO DO STJ - ENUNCIADO Nº 58 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1 - Na origem, trata-se de agravo de instrumento contra decisão que declinou da competência para julgamento da execução fiscal em favor do foro de São Paulo, em razão da mudança de endereço da empresa executada.

2 - A ação foi inicialmente proposta na comarca de Bragança, onde se estabeleceu a competência conforme dispõe jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada no Enunciado n. 58 da Súmula do STJ,
in verbis:
"proposta a execução fiscal, a posterior mudança de domicílio do executado não desloca a competência já fixada".

3 – Agravo de Instrumento conhecido e provido nos termos do voto da relatora.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Agravo de Instrumento nº 0806453-16.2020.8.14.0000.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
conhecer do recurso, e dar-lhe provimento,
nos termos do voto da relatora.

Belém (PA), 24 de maio de 2021.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA

MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
com esteio no art. 1.015, parágrafo único do NCPC, contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo de Direito da
1ª Vara Cível e Empresarial de Bragança
/Pa que, nos autos da
AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL
nº

0001269-89.2009.8.14.0009, movida em face de
VOLKSWAGEN LEASING S.A. – ARRENDAMENTO
, declinou da competência para o Foro da Comarca de São Paulo, em razão da executada encontrar-se sediada no Município de São Paulo/SP.

Em síntese, inicialmente, sustentam as razões recursais, a necessidade de interpretação extensiva do rol do art. 1.015 do CPC, quanto ao cabimento de Agravo de Instrumento no caso em testilha.

Por conseguinte, afirmam que
a decisão judicial de declinação de competência para outro

domicílio do demandado, em execução fiscal, vai de encontro ao disposto no artigo 87 do

CPC/73 (art. 43 do CPC/15), em vigor na época do ajuizamento da ação.

Por fim, requereu seja anulada a decisão de declinação de competência, determinada de ofício, para manter o juízo da 1º Vara Cível e Empresarial de Bragança como competente para prosseguimento e julgamento do executivo fiscal.

Coube a mim a relatoria do feito por distribuição.

E sede de cognição sumária, deferi
o efeito suspensivo requerido à decisão agravada (ID. 3373099)

Não foram apresentadas contrarrazões, sendo certificado sob ID. 4541238.

Encaminhados os autos ao Ministério Público para exame e parecer, o
parquet
manifestou-se pelo conhecimento e provimento do recurso (ID. 4562535)

Vieram os autos conclusos.

É o relatório do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos
de
admissibilidade recursal e estando a presente matéria inserida no rol das hipóteses elencadas no art
.
1.015
do CPC, conheço do presente recurso
de

Agravo

de

Instrumento
e passo a aprecia-lo.

Inicialmente, cumpre ressaltar que a
competência jurisdicional foi firmada no momento da propositura da ação originária, de acordo como artigo 87 do Código de Processo Civil de 1973, vigente à época do ajuizamento, senão vejamos:

Art. 87. Determina-se a competência no momento em que a ação é proposta. São irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente, salvo quando suprimirem o órgão judiciário ou alterarem a competência em razão da matéria ou da hierarquia.

Pois bem. Compulsando os autos,
depreende-se que o feito executivo foi ajuizado em 16/06/2009, junto a 1ª Vara Cível e Empresarial de Bragança, momento em que foi
definido como competente o referido foro de Bragança no início do processo, conforme determina o art. 87, do CPC/73.

Desta feita, inobstante ter sido declinada a competência em favor do foro da Comarca de São Paulo/SP em 02 de março de 2020, em razão da mudança de domicílio da empresa executada, tenho que o fato não é capaz de afastar a competência estabelecida.

Nesse sentido, orienta a
Súmula nº 58, do Superior Tribunal de Justiça
, in verbis:

Súmula nº 58, STJ - Proposta a execução fiscal, a posterior mudança de domicílio do executado não desloca a competência já fixada.

Igualmente, segue o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. IPVA. POSTERIOR MUDANÇA DE DOMICÍLIO DO EXECUTADO. DESLOCAMENTO DA COMPETÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. ENUNCIADO N. 58 DO STJ.

I - Na origem, trata-se de agravo de instrumento contra decisão que rejeitou o pedido de alteração da competência para julgamento da execução fiscal em outra comarca, diversa da que foi proposta. Sustenta a parte recorrente que, após a verificação de que a empresa executada não teria bens na comarca onde proposta a ação, seria necessária a expedição de várias cartas precatórias para cumprimento de diligências. No Tribunal a quo, negou-se provimento ao agravo de instrumento. II - O acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência desta Corte, consolidada no Enunciado n. 58 da Súmula do STJ, segundo o qual "proposta a execução fiscal, a posterior mudança de domicílio do executado não desloca a competência já fixada". II - Agravo em recurso especial conhecido para não conhecer do recurso especial. – g.m.

(STJ, ARESP 2018.01.98695-1, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, DJE:14/02/2019)

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. POSTERIOR MUDANÇA DE DOMICÍLIO DO EXECUTADO. DESLOCAMENTO DA COMPETÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 58 DO STJ. ALEGAÇÃO DE QUE A MUDANÇA DE DOMICÍLIO SE DEU EM DATA ANTERIOR AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ.

1. Conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça, consolidada na Súmula 58/STJ, "Proposta a execução fiscal, a posterior mudança de domicílio do executado não desloca a competência já fixada". 2. Outrossim, a Corte local consignou que a mudança de domicílio do executado se deu posteriormente ao ajuizamento da execução, contrariando informação da insurgente de que desde a propositura da demanda o executado já havia se mudado para outra
comarca. Decidir de forma contrária ao que ficou expressamente consignado no v. acórdão recorrido implica revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 7 do STJ. 3. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido. – g.m.

(STJ, RESP 2017.03.13549-6, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJE:14/11/2018)

Ante o exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, DANDO-LHE PROVIMENTO,
para reformar a decisão de piso que declinou da competência, uma vez que a competência estabelecida para processar o feito principal é do Juízo de Bragança/Pa, conforme a fundamentação lançada.

É como voto

P.R.I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n°3731/2015-GP.

Belém (PA), 24 de maio de 2021.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 26/05/2021